Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. DIVERGÊNCIA ENTRE MATERIAL PROMETIDO E ENTREGUE. VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da entrega de imóvel com acabamento diverso do anunciado. Os autores alegam que, ao adquirirem unidade habitacional na planta, confiaram nas especificações do memorial descritivo e de material publicitário, especialmente quanto ao uso de porcelanato de alto padrão (marca Portobello, tamanhos 90x90cm e 60x60cm), optando por não personalizar os acabamentos. No entanto, no momento da entrega, verificaram que os pisos instalados eram da marca Portinari, com medidas diferentes e, alegadamente, de qualidade inferior, o que teria desvalorizado o bem. Requereram indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a decadência; (ii) saber se a condenação em danos materiais é devida; (iii) saber se devem se a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Embora os autores/apelantes formulem pedido de natureza indenizatória, a causa de pedir está calcada na existência de “vício do produto”, cuja disciplina legal está assentada no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Por se tratar de vício aparente e de fácil constatação — detectado no momento da entrega do imóvel —, aplica-se o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, o qual já havia expirado na data de ajuizamento da ação.
5. Na hipótese, o CDC faculta aos apelantes o abatimento do preço ou a substituição do produto por outro; todavia, a pretensão deveria ter sido exercida dentro do prazo decadencial de 90 dias constante no artigo 26 do CDC. Ocorre que, no caso, o imóvel foi disponibilizado em 15/03/2024 e a ação somente foi ajuizada em 26/08/2024, 164 dias depois da entrega das chaves, razão pela qual a pretensão redibitória foi atingida pela decadência.
6. A jurisprudência consolidada afasta a caracterização de dano moral na hipótese de inadimplemento contratual desprovido de repercussão grave sobre a esfera psíquica ou a dignidade da parte.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento à apelação dos autores.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1o, e 26, II; CC, art. 205; CPC/2015, art. 487, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005049, 0715235-54.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1171307, 0000438-56.2016.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 08.05.2019, DJe 29.05.2019.